Tribunal: TJES
Processo: 5003300-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003300-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: C&V INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5003300-85.2020.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: C&V Insumos Agrícolas Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, por meio do qual deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão agravada, a fim de arbitrá-los no valor de

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES (id 3642772), por meio da qual determinou o retorno dos autos a este órgão colegiado,
“para
exame quanto à pertinência do juízo de retratação,
na forma d
o art. 1.030,
II
,
do Código de Processo Civil”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 28/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, trata-se de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, por meio do qual deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão agravada, a fim de arbitrá-los no valor de

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

Quanto ao ponto, a magistrada de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade “
proposta por C&V INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA,
[para reduzir]
a multa ao percentual de 100% (cem por cento) de forma que não ultrapasse o valor principal, que é o valor do tributo
”, condenando o excepto (Estado do Espírito Santo) “
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, § 3º, incisos I, II, e III do CPC/15, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pela Excipiente, devidamente atualizado, o qual deverá ser calculado pela contadoria deste juízo
” (id 836.825).

Esta egrégia Primeira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para reformar a decisão apenas para reduzir a condenação do ente estadual quanto aos honorários advocatícios, cujo acórdão restou ementado nestes termos:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – REDUÇÃO DA MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1 – A orientação do STF quanto ao valor máximo das multas punitivas tem proclamado “
que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
[...] (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

2 – Já decidiu esta corte que “
As normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática, pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidad
e.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190341446, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

3 – No caso vertente, a aplicação irrestrita das balizas do §3º, inciso III, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante [
percentuais sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 13.933.249,11) o que segundo os cálculos da contadoria (id 836.827) atingiu a quantia de R$ 766.522,46

(setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte dois reais e quarenta e seis centavos)
] o que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do §8º, do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao pronto atendimento dos critérios previstos nos incisos do §2º, do art. 85, do CPC.

4 - Recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte.”

Adiante, a recorrida C&V Insumos Agrícolas Ltda. interpôs Recurso Especial (id 1294633).

Sobreveio, então, a decisão do eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES, que encaminhou o processo a esta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação, por reputar que o acórdão diverge da jurisprudência proveniente do colendo STJ, consolidada sob a égide dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 1.076.

Posta assim a questão, após reanálise da tema, penso que é caso de exercer o juízo de retratação.

Afinal, de fato, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Reverberando tal entendimento, confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NAS PREMISSAS FÁTICAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015.
[...]

2. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.819.351/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Nesse contexto, a aplicação do §8º, do art. 85, do CPC, na hipótese vertente, objetivando afastar o arbitramento de quantia exorbitante em descompasso com as peculiaridades da causa, acarretou em conclusão jurídica que distanciou-se da superveniente orientação da tese vinculante firmada pelo colendo STJ.

Logo, significa dizer que a condenação da fazenda pública deverá observar o entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, de modo que, a despeito do elevado valor do proveito econômico [
R$ 13.933.249,11, segundo os cálculos da contadoria (id 836.827)
] é obrigatória a observância dos percentuais previstos no §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Sob esse enfoque, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC [
I – grau e zelo do profissional (com atuação dos causídicos com dedicação ordinária), II – lugar e prestação do serviço (advogados sediados na mesma comarca em que a causa foi processada), III – natureza e importância da causa (valor considerável
do proveito econômico e
m discussão (
R$ 13.933.249,11)
, IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (
ausência de complexidade, sem dilação probatória
)
], entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela recorrida, tal como fixado na decisão agravada, ou seja, no percentual mínimo escalonado de cada inciso do §3º, do art. 85, do CPC, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da causa, que de um lado não se revela excessivo e por outro não deslustra a atividade do advogado.

Com base nesses fundamentos, portanto, forçoso convir que no presente caso impõe-se a adequação do julgado deste órgão fracionário à jurisprudência do e. STJ (Tema 1.076), tal como prevê o art. 1.030, II, do CPC, motivo pelo qual proponho a realização de juízo de retratação para
neg
ar provimento
ao recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo Estado do Espírito Santo, a fim de manter incólume da decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO §8º, DO ART. 85, DO CPC. READEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ (TEMA 1.076). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. No caso, a condenação da fazenda pública municipal deverá observar o entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, de modo que, a despeito do elevado valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade (
R$ 13.933.249,11
), é obrigatória a observância dos percentuais previstos no §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

2. Sob esse enfoque, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela recorrida no percentual mínimo escalonado de cada inciso do §3º, do art. 85, do CPC, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da causa, que de um lado não se revela excessivo e por outro não deslustra a atividade do advogado.

3. Juízo de retratação positivo para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, exercer juízo de retratação positivo e, por conseguinte, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.